Tribunal: TJBA
Processo: 0500600-82.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500600-82.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELISON VIEIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E ART. 12 DA LEI 10.826/03 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO) – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 PARA O ART. 28 DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 57622869, que condenou Elison Vieira de Jesus (apelante) a 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e 01 ano de reclusão e pagamento de 30 dias multa, pelo cometimento do delito catalogado no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). 02 - Da análise dos autos, verifica-se que o pleito absolutório formulado pela Defesa não merece acolhimento, tendo em vista que os elementos informativos e as provas produzidas confirmam que Elison Vieira de Jesus (apelante) foi preso em flagrante na posse de cocaína e crack, que seriam destinados ao tráfico, bem como uma arma de fogo, munições e carregador de pistola. 03 - A materialidade delitiva emerge do Laudo de constatação (ID 57622473 – fls. 15 e 18), do auto de exibição (ID 57622473 - fls. 16) e dos laudos periciais juntados sob o ID 57622515 (fls. 97 e 101), que confirmam a apreensão de 335 “trouxinhas” de crack, 42 “pinos” de cocaína, sacos plásticos para embalagem de substâncias tóxicas, um revólver calibre .38 e seis munições do mesmo calibre, bem como 01 carregador de pistola 380. 04 - A autoria delitiva, por sua vez, é descortinada pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Anderson Pereira Ferreira e Ricardo Conceição dos Santos, uníssonas ao narrar que prenderam o Apelante na posse das drogas e da arma de fogo acima referenciadas. 05 - Segundo consta dos depoimentos, ao avistar a viatura, o Apelante tentou fugir, mas foi alcançado. Na abordagem, os policiais encontraram com ele parte da droga apreendida. Ainda conforme testemunhos colhidos, o Recorrente levou os policiais à sua residência e apontou onde estavam o restante das drogas e a arma de fogo. 06 - Importante registar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (335 “trouxinhas” de crack e 42 “pinos” de cocaína), somadas às circunstâncias do caso concreto, demonstram a dedicação do Apelante às atividades criminosas, notadamente quando se observa que ele tinha a posse de um revólver calibre .38 e seis munições do mesmo calibre, além de um carregador de pistola de calibre diverso (380). Desta forma, não é viável a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do Art. 33 da Lei de Drogas. 07 - Conclui-se, portanto, que Elison Vieira de Jesus (apelante) praticou os crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), motivo pelo qual não é possível desclassificar as condutas para outro tipo penal, muito menos acolher o pleito absolutório formulado. 08 - Seguindo à análise das penas, verifica-se que as reprimendas, já estabelecidas no mínimo legal, não comportam reparos, visto que não incidem sobre elas atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição. 09 - Conforme disposto no art. 44 do Código Penal, não é possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, face a quantidade da pena aplicada. 10 - Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido o regime semiaberto, conforme determina o artigo 33 do Código Penal. 11 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0500600-82.2017.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, interposta por Elison Vieira de Jesus em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.